Tribunal: STF
Processo: Rcl 66551
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Fábio de Oliveira Ribeiro, em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Cível do Colégio Recursal de Osasco, nos autos do Processo nº 1020301-65.2021.8.26.0405.



    A parte reclamante alega, em síntese, que autoridade reclamada, ao admitir o bloqueio temporário de seu perfil no Facebook e indeferir o pedido indenizatório, descumpriu o entendimento firmado na ADPF 130 e ADI 4451.



    Afirma que o ato reclamado já transitou em julgado, “[t]odavia, isso não pode ser um obstáculo ao processamento da presente Reclamação Constitucional, pois segundo a jurisprudência atual da Suprema Corte não existe coisa julgada de decisão que contraria precedente vinculante do STF”. (eDOC 1, p. 4; ID: cb35d8dd)



    Por fim, requer a procedência do pedido, “adotando-se todas as medidas indispensáveis ao respeito dos precedentes vinculantes do STF acerca da liberdade de expressão (ADPF nº 130 e ADI nº 4451) em relação à decisão transitada em julgado proferida pelo Colegiado Recursal do JEC de Osasco nos autos do processo nº 1020301-65.2021.8.26.0405, inclusive a principalmente o deferimento da indenização que foi requerida e repelida apesar daquele órgão reconhecer que o autor exerceu sua liberdade de expressão ao usar o vocábulo ‘evanjegue’”. (eDOC. 1, p. 10; ID: cb35d8dd).



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. (grifo nosso)



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente.



    Nesse sentido, o teor da Súmula 734/STF, segundo a qual não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Pois bem.



    Na espécie, após análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933-AgR-segundo/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    Desse modo, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente